Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-46.2018.8.11.0023
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por Ativos S.A. em face de sentença que declarou inexistente débito imputado ao autor, reconhecendo cobrança indevida derivada de contrato fraudulento, e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se as rés lograram demonstrar a validade do contrato que embasou a cobrança;
(ii) se restou configurada a responsabilidade pelo dano moral e o quantum indenizatório.
III. Razões de decidir
3. Não demonstrada a validade do contrato ou evidências de que o autor tenha celebrado o financiamento, aplicam-se os artigos 6o, VIII, do CDC, e 373, §1o, do CPC, que impõem à instituição financeira o ônus probatório.
4. A ausência de comprovação de diligência pelas rés caracteriza falha na prestação do serviço, fundamentando a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.
5. A cobrança indevida gera danos morais presumidos, agravados pela necessidade de litígio judicial para solução do caso. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstração da validade do contrato atribuído ao consumidor caracteriza cobrança indevida, implicando responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
2. A cobrança indevida decorrente de fraude enseja a reparação por danos morais, desde que presentes os requisitos da responsabilidade civil.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000715-46.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUBENILDO RAMOS DE MENEZES - CPF: 844.442.901-53 (APELADO), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - CPF: 699.608.601-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6934-56 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6934-56 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONAIS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Ativos S.A. em face de sentença que declarou inexistente débito imputado ao autor, reconhecendo cobrança indevida derivada de contrato fraudulento, e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se as rés lograram demonstrar a validade do contrato que embasou a cobrança;

(ii) se restou configurada a responsabilidade pelo dano moral e o quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Não demonstrada a validade do contrato ou evidências de que o autor tenha celebrado o financiamento, aplicam-se os artigos 6o, VIII, do CDC, e 373, §1o, do CPC, que impõem à instituição financeira o ônus probatório.

4. A ausência de comprovação de diligência pelas rés caracteriza falha na prestação do serviço, fundamentando a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

5. A cobrança indevida gera danos morais presumidos, agravados pela necessidade de litígio judicial para solução do caso. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de demonstração da validade do contrato atribuído ao consumidor caracteriza cobrança indevida, implicando responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
2. A cobrança indevida decorrente de fraude enseja a reparação por danos morais, desde que presentes os requisitos da responsabilidade civil.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos pela parte requerida contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual com Danos Materiais e Morais”
proposta por
RUBENILDO RAMOS DE MENEZES
em face do
BANCO DO BRASIL S/A.
e
ATIVOS S/A.

Prolatada a sentença (ID. 229460207):

“Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, declarando extinta com resolução de mérito a lide, para fim de DECLARAR a inexigibilidade do contrato e do débito no valor de R$ 117.216,48 (cento e dezessete mil e duzentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), referente à operação no 647.371.956, cujo objeto era o financiamento de veículo e não foi, em momento algum, contraído pelo Requerente.

Ademais, julgo procedente o pedido de danos morais, por vislumbrar abalo à ordem moral do Requerente frente à cobrança indevida, fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando a sucumbência integral das Requeridas, condeno-as, solidariamente, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.”

Em sede de embargos de declaração, o magistrado de 1o grau acolheu o recurso consignando que (ID 229460225):

“Diante do exposto, este Juízo CONHECE dos embargos de declaração e no mérito DÁ PROVIMENTO a fim de retificar a parte dispositiva da sentença de id. 132027756, nos seguintes termos:

“Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, declarando extinta com resolução de mérito a lide, para fim de DECLARAR a inexigibilidade do contrato e do débito no valor de R$ 117.216,48 (cento e dezessete mil e duzentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), referente à operação no 647.371.956, cujo objeto era o financiamento de veículo e não foi, em momento algum, contraído pelo Requerente.

Ademais, julgo procedente o pedido de danos morais, por vislumbrar abalo à ordem moral do Requerente frente à cobrança indevida, fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 10/2018 (id. 15935311).”

Permanecem inalterados os demais termos da sentença.”

Em suas razões recursais (ID 229460211)
, o Banco do Brasil apresentou tese de reforma da sentença sob o argumento de que não há nenhuma irregularidade em sua conduta, pois as formas e condições foram acordadas no momento da contratação.

Afirma que o pedido realizado pelo Apelado afronta o Princípio do Pacta Sunt Servanda.

Sustenta que o “alvará” sempre esteve disponível na agência para retirada, e se está ocorreu por outrem foi porque este terceiro possuía documentos que o autorizavam a realizar tal ato.

Combate a condenação por danos morais, que inexistente, e que o caso se trata de mero aborrecimento.

Defende a redução do valor fixado por danos morais, pois o valor de R$ 5.000,00 é excessivo e desproporcional.

Rechaça a condenação em honorários sucumbenciais por percentual elevado.

Requer o provimento do recurso para que seja reforma a sentença, a julgar improcedente os pedidos iniciais.

Já em suas razões (ID. 229460229),
a
Ativos S/A.
aduz tese de inexistência dos danos morais em razão do exercício regular do direito às cobranças.

Alega inexistir nos autos, a comprovação dos danos morais pelo autor.

Defende a redução do valor por danos morais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 229460239 e 229460242), suscita o autor apelado, preliminar de não conhecimento do recurso da apelante Ativos S.A., por recolhimento a menor das custas recursais (deserção), além de pedido de condenação do banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé pelo ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, alegando recolhimento a menor das custas recursais pela Ativos S.A.

Todavia, ao analisar a certidão constante nos autos (ID 229588185) emitida pela Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação, verifica-se que as custas foram devidamente recolhidas pelos recorrentes, razão pela qual não há fundamento para acolher as alegações do apelado.

Portanto, REJEITO a preliminar.

Com o afastamento da preliminar de recolhimento a menor das custas, resta prejudicado o pedido consequente de condenação da parte por litigância de má-fé. Passo, então, à análise e julgamento do mérito recursal.

Dos autos, verifica-se que o autor, Rubenildo Ramos Menezes,
declarou não ter firmado contrato de financiamento referente ao veículo registrado em seu nome
, destacando que a dívida imputada tem causado restrições de crédito decorrentes de cobrança indevida de obrigação inexistente.

O Banco do Brasil, em contestação, sustentou a validade do contrato e pleiteou a condenação do autor por litigância de má-fé.

Por sua vez, a empresa Ativos S/A, cessionária do suposto crédito contraído pelo autor junto ao Banco do Brasil, reiterou a defesa apresentada pelo banco, argumentando que a cobrança se trata de
exercício regular do direito
.

Neste contexto, o cerne da controvérsia reside em verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes que justifique a cobrança realizada e, ainda, analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

É entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços. Tal interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

Em outras palavras, o consumidor não pode comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, e do art. 373, § 1o, do CPC.

Nesse sentido, as instituições financeiras demandadas, ao invés de apresentarem provas que afastassem a alegada falha na prestação do serviço, limitaram-se a sustentar que o autor contratou financiamento de veículo por meio de Crédito Direto ao Consumidor, omitindo-se do dever de apresentar o contrato devidamente assinado e as condições que embasaram a cobrança.

Dessa forma, constata-se que as requeridas não lograram demonstrar a validade do contrato, deixando de desincumbir do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante da ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, conclui-se que, caso o financiamento realmente tenha ocorrido, foi realizado mediante fraude perpetrada por terceiro, eximindo o consumidor de responsabilidade e conduzindo à procedência da ação.

Tal conclusão decorre do fato de que o fornecedor é o garantidor dos produtos e serviços ofertados no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.

Situações como a presente reforçam o entendimento consolidado da jurisprudência desta Câmara:

“À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos, por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 14/12/2022, publicado no DJE em 23/01/2023).

De acordo com o Verbete Sumular n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Assim, considerando a conduta negligente e imprudente dos requeridos em não oferecer segurança adequada ao consumidor, caracterizou-se o ato ilícito. Presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

O dano ficou evidenciado na má prestação do serviço pela instituição financeira, consubstanciada na celebração de contrato de financiamento em nome do autor sem o seu consentimento, forçando-o ao pagamento de considerável valor em meio a cobranças indevidas de R$ 117.216,48 (cento e dezessete mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

É evidente o constrangimento sofrido pelo autor diante da cobrança indevida, principalmente considerando tratar-se de pessoa simples, do campo, que enfrenta dificuldades na resolução de problemas típicos de grandes centros urbanos.

Os danos morais são claros, diante do descaso da instituição financeira e do tempo despendido para resolução do litígio, que apenas foi solucionado em juízo.

Não há dúvida de que a cobrança indevida decorrente de contratação fraudulenta, atribuída à falha de segurança das rés, gera danos morais ao consumidor, pois implica insegurança, transtornos e angústia, agravados pela necessidade de propositura da ação.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo. A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC. Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar.
Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente
. Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019). (Destaquei)

Em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e compensatório da reparação, entendo que o valor fixado para os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta modificação.

Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando que o autor obteve êxito em todos os pedidos formulados na inicial, e que o percentual fixado obedeceu ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, à vista do zelo, tempo, modo e trabalho do profissional, em natureza e importância da causa. Não há reparo a ser realizado em sentença.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista a fixação no percentual máximo permitido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025